Tribunal: TJBA
Processo: 8000309-72.2019.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000309-72.2019.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGENOR ALVES PINTO NETO

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS RUAS ALVES, ANTONIO VALCI DE ALMEIDA, ANDRESSA SOUZA FERREIRA, BETHANIA TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LEANDRO CAMPOS BISPO, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA, KATHARINE LOUISE CARNEIRO SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO USUÁRIO DE FATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes da suspensão do fornecimento de energia elétrica. O autor, embora não seja o titular da conta contrato, alega ser o usuário de fato do serviço e teve o fornecimento interrompido por mais de 30 dias devido a um débito que foi posteriormente cancelado pela própria concessionária na esfera administrativa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir a legitimidade ativa do consumidor como usuário de fato do serviço, ainda que não seja o titular da fatura; e (ii) analisar a configuração de dano moral indenizável em virtude da interrupção indevida de serviço essencial.

III. Razões de decidir

3. O usuário de fato e consumidor final do serviço de energia elétrica detém legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, mesmo que a conta não esteja em seu nome, pois se enquadra no conceito de consumidor estabelecido pelo art. 2º do Código de Defesa do Consumidor. A condição de usuário foi robustamente comprovada nos autos por meio de declaração do titular da conta, escritura do imóvel e procuração.

4. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial, com base em débito que a própria concessionária reconheceu posteriormente como indevido, configura falha grave na prestação do serviço. A privação do serviço por um período superior a 30 dias, que frustrou o período de férias programado pelo consumidor, extrapola o mero dissabor e caracteriza dano moral
in re ipsa
. A necessidade de o consumidor recorrer a múltiplas vias para solucionar o problema também configura a "perda do tempo útil", reforçando o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pedidos de declaração de inexistência de débito e de obrigação de fazer julgados prejudicados em razão da perda superveniente do objeto.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 2º; Súmula 362/STJ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01